Tribunal: TCU
Processo: 015.586/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 237/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 1o, inciso XXIV, 17, inciso IV, 143, inciso III, 234, § 2o, 2a parte, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, em conhecer da Representação abaixo identificada, para, no mérito, considerá-la procedente, abstendo-se, contudo, de adotar quaisquer providências antes da atuação do tomador de contas responsável pelo acompanhamento e análise dos recursos públicos federais reportados neste processo, e determinando, por conseguinte, o arquivamento do presente feito após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 015.586/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 011.980/2018-4 (Representação) e TC Processo 009.462/2019-8 (Solicitação); 1.2. Autor da Representação: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1.3. Órgãos/Entidades: Município de Conchal/SP e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Encaminhamentos: 1.8.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias: a) reanalise as prestações de contas da Prefeitura Municipal de Conchal/SP relativas à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos exercícios de 2014 e 2015, bem como conclua a análise da prestação de contas dos exercícios de 2013 e 2016, com base, sobretudo, nas constatações reportadas neste TC Processo 015.586/2018-9 acerca de possível superfaturamento na aquisição de laranjas; b) adote as providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, se for o caso, referente aos exercícios de 2013 a 2017, especialmente, quanto à execução do Contrato 31/2014, celebrado com a Associação dos Agricultores Familiares de Conchal (CONAAF), informando esse Tribunal sobre as conclusões; 1.8.2. encaminhar cópia integral destes autos ao FNDE, para servir-lhe de subsídio às providências determinadas no subitem 1.8.1 supra ; 1.8.3. dar ciência deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Município de Conchal/SP e ao Conselho de Alimentação Escolar da referida municipalidade; 1.8.4. determinar à SecexEducação que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas, atentando à demanda de informações objeto do TC Processo 009.462/2019-8 em apenso.